Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713985-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NERCI LINO DE ALMEIDA TONACO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de no 07241953020198070015, ajuizada por NERCI LINO DE ALMEIDA TONACO, deferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado, para limitar a 30% dos rendimentos da agravada os descontos efetuados a título de empréstimos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o recurso não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo, foi determinada a apresentação do documento ou o pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 16461050). O agravante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 16988568), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator